Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-08.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de cobrança – Valores decorrentes de multa por infrações de trânsito – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo reconhecida de ofício – Demanda extinta sem resolução de mérito – Ação proposta em face de empresa que encerrou suas atividades cerca de 3 (três) anos antes da propositura da ação – Recurso não provido.